Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701831-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, KELTON FERREIRA E SILVA, DIONISIA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que definiu a competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho para o julgamento da demanda. Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado, ora agravantes, informam que ajuizaram execução de título extrajudicial para a cobrança de dívidas oriundas de contrato de locação, no qual consta cláusula de eleição de foro. Destacam que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência. Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segue o primado da cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que não se verifica prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da parte que a firmou, nos termos do art. 58, inc. II, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato); arts. 63, § 4o, 64, caput, 65, caput, 781, inc. I, e 917, inc. V, do Código de Processo Civil; e da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Citam julgados favoráveis à tese por eles defendida. Frisam que, após o advento da Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), a interferência pelo Poder Judiciário nas relações contratuais privadas deve ser excepcional. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 42912126). Esta Relatoria determinou a intimação de Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado apresentaram manifestação na qual, em suma, defenderam a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator